Tribunal: TJPA
Processo: 0813397-50.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813397-50.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA GORETE YAMAGA, MITSUO YAMAGA

APELADO: TONI SERVICOS E COMERCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0813397-50.2019.8.14.0006

APELANTES:

MARIA GORETE YAMAGA E MMITSUO YAMAGA

APELADO:
TONI SERVICOS E COMERCIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – REQUERIMENTO DE PROVA PELA PARTE RECORRENTE – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO – PROVA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA DEMANDA – REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa.

1.1.

Documentos constantes dos autos que se mostraram incapazes de demonstrar com exatidão os fundamentos elencados pelos recorrentes.

1.2.

Poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente.

2. Recurso Conhecido e Provido, Acolhendo a Preliminar de Cerceamento de Defesa, para anular a sentença prolatada pelo MM.
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito, considerando a necessidade da prova requerida pelos apelantes. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0813397-50.2019.8.14.0006

APELANTES:

MARIA GORETE YAMAGA E MMITSUO YAMAGA

APELADO:
TONI SERVICOS E COMERCIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA GORETE YAMAGA E MMITSUO YAMAGA

inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada contra si por
TONI SERVICOS E COMERCIOS LTDA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Os autores ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que
firmaram Contrato Particular de Serviços de Construção e Reforma do Imóvel descrito na exordial, efetuando o pagamento integral, salientando, no entanto, que o serviço não teria sido concluído, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10860444) que julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, para tão somente declarar rescindido o contrato objeto da lide.

Consta ainda no decisum a condenação das partes ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformados,
MARIA GORETE YAMAGA E MMITSUO YAMAGA
apresentaram recurso de Apelação (ID 10860446).

Sustentam que o magistrado
a quo
incorreu em cerceamento de defesa sob o argumento de que indeferiu o pedido de produção de prova, imprescindíveis ao deslinde da demanda.

No mérito, ressalta que,
não houve apresentação de contestação, sendo decretada a revelia, portanto o Apelado é revel, devendo então sofrer as consequências de sua revelia, dentre elas a presunção de veracidade das alegações do autor, como disciplina o artigo 344 do CPC/15.

Aduz que restou comprovada a inexecução dos serviços, pugnando pela reforma integral da sentença com a consequente procedência dos pedidos esposados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10860452).

Coube-me, por distribuição julgar o feito nessa Instância.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 10920085), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 11166304.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pelos ora apelantes, senão vejamos:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora apelantes que o magistrado
a quo
não teria levado em consideração os requerimentos para a produção de provas, o que teria comprometido o êxito da demanda.

Da análise dos autos, observa-se que os ora apelantes peticionaram nos autos de origem requerendo a produção de provas, a fim de comprovar as alegações esposadas na exordial (ID 10860436), além de depoimento pessoal dos autores e eventuais documentos novos que, porventura, poderia surgir no curso da ação, o que foi indeferido pelo magistrado de piso (ID 10860438), entendendo pela sua desnecessidade da produção de provas, face à revelia do réu.

Nesse sentido, faz-se imperiosa a realização das provas requeridas pelos apelantes, especialmente aquelas relativas a parecer técnico de avaliação do imóvel, de sorte que um dos fundamentos utilizados pelo magistrado para julgar improcedente a indenização requerida, foi justamente a ausência de provas de que o serviço não teria sido entregue em sua integralidade, o que poderia ser facilmente sanado, se deferias as provas.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema sob exame:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA DEFERIDA - JULGAMENTO SEM A PRODUÇÃO DA PROVA - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA DEFERIDA - JULGAMENTO SEM A PRODUÇÃO DA PROVA - ACOLHER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA DEFERIDA - JULGAMENTO SEM A PRODUÇÃO DA PROVA - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA DEFERIDA - JULGAMENTO SEM A PRODUÇÃO DA PROVA - ACOLHER - Demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa. (TJ-MG - AC: 10000210537585001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Nessa senda, oportuno pontuar que tinha o ilustre Magistrado, o poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente, com todos os seus consectários valorativos, ressaltando, para tanto, que os documentos até então acostados aos autos não esclarecem os fatos elencados pela parte.

Diante das particularidades do caso, confere aos recorrente o direito de produzir as provas que desejarem, o que lhes possibilitariam demonstrar a veracidade ou não dos fatos alegados em petição inicial, vez que, em caso de não assistir razão aquele, deve-se conferir a oportunidade de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa, como ocorreu no caso vertente.

Nessa dire
çã
o:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE
- RECURSO PROVIDO. - Caracteriza-se o cerceamento de defesa, quando o Juiz julga o feito antecipadamente, independentemente da produção de prova pericial, se constatado que tal modalidade de prova é essencial para o deslinde do litígio, que envolve matéria eminentemente fática, e não somente de direito. (TJ-MG - AC: 10400090395882001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Dessa forma, o procedimento adotado pelo MM. Juízo “
a quo”
se coaduna em
error in procedendo
, porquanto deixa de promover o devido processo legal e a ampla defesa, devendo, pois, ser a decisão de piso anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito, considerando a necessidade da prova requerida pelos apelantes.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/12/2022